Tribunal: TJSP
Processo: 2153265-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Rejeição do pedido de expedição de ofício ao DETRAN para que sejam fornecidas as informações sobre o cadastro, RENAVAM e dados referentes à propriedade e ao endereço de veículo localizado pelo sistema RENAJUD. Inconformismo do exequente. Afastamento. Nos autos originais já constam dados detalhados dos veículos, localizados pelo sistema

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Rejeição do pedido de expedição de ofício ao DETRAN para que sejam fornecidas as informações sobre o cadastro, RENAVAM e dados referentes à propriedade e ao endereço de veículo localizado pelo sistema RENAJUD. Inconformismo do exequente. Afastamento. Nos autos originais já constam dados detalhados dos veículos, localizados pelo sistema INFOSEG. Medida pretendida pela parte que não possui o fim imediato de satisfação do crédito, mas de investigação, finalidade que não se coaduna com o rol do procedimento de natureza executiva. Ônus da investigação que recai sobre o exequente. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.